Tribunal: STF
Processo: RE 105486
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
- ICM- ISENÇÃO PREVISTA NO CONVENIO 9/75 E REVOGADA EM CONVENIO
POSTERIOR - 24/81 - NA VIGENCIA DO QUAL SE VERIFICA A SAIDA DAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.
ISENÇÃO PURA E SIMPLES, SEM ONUS OU CONTRAPRESTAÇÃO. INCIDENCIA
IMEDIATA E REVOGABILIDADE ADMITIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.